Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP 1820963/SP. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA No 677 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTUJO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR E NÃO INFORMADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PEDIR O LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ EM DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONCESSÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A contradição passível de oposição de Embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, conforme entendimento do c. STJ, segundo o qual "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Inexiste contradição no acolhimento do pedido da parte por fundamento jurídico diverso do invocado no recurso, pois o julgador tem o poder-dever de examinar os fatos que lhe são submetidos, considerando a totalidade do ordenamento jurídico, mesmo que determinada norma ou instituto jurídico não tenha sido mencionada pelas partes.
4. O magistrado, não só pode, como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado, circunscrito ao pedido deduzido pelas partes, o que, por certo, não configura julgamento extra petita, nem violação aos arts. 141 e 492, do CPC/15.
5. Cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para examinar alegação de má-fé processual deduzida em contrarrazões ao Agravo de Instrumento.
6. No caso concreto, a conduta atribuída ao Embargado não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, tampouco há evidências de que tenha agido com dolo, visando a causar prejuízos aos Embargantes.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.